Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL” contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por “MOISÉS NERY AZEVEDO EIRELI” em desfavor da ora agravante. Pela decisão ora agravada, a d. julgadora de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência deduzida pela autora, ora agravada, “para determinar que a ré restabeleça os serviços prestados à autora no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 20.000,00, sem prejuízo de revisão.”. A CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs o presente recurso, alegando, em suma, que não praticou qualquer conduta ilegal, tendo em vista que houve a rescisão do contrato de assistência à saúde firmado com a parte autora, “devido ao inadimplemento da fatura referente ao mês de novembro de 2020... com vencimento em 01/11/2020”, que somente “foi paga em 21/01/2021”. A agravante asseverou que a rescisão contratual observou o disposto na legislação civil. Acrescentou que não estão presentes os requisitos para a concessão do provimento liminar vindicado pela autora, ora agravada. Em seguida, a agravante discorreu acerca do não cabimento e do excesso da multa diária estabelecida na decisão agravada, pugnando por sua redução, nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Ao final, a agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Em provimento definitivo, postulou a revogação da decisão agravada, “eximindo a recorrente de qualquer penalidade imposta na decisão agravada” (sic). É a síntese do necessário. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento deste Agravo de Instrumento, porquanto desafia decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, estando, assim, abarcado na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC. Posto que cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos para que lhe seja atribuído o efeito suspensivo postulado pela agravante. O perigo na de mora não se faz presente, uma vez que a própria agravante informou nos autos de origem que cumpriu a determinação judicial, razão pela qual a multa diária não será aplicada. Ademais, a parte autora, ora agravada, efetuou o pagamento da única parcela que deu ensejo à rescisão contratual, não havendo, portanto, qualquer prejuízo financeiro que imponha a necessidade de sobrestar a eficácia da decisão ora recorrida. Com isso, a agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe traga maiores prejuízos. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, de modo a revelar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque, a despeito da mora da parte autora/agravada quanto ao pagamento da mensalidade do plano de saúde, houve, “prima facie”, inobservância ao direito de informação do consumidor. Conforme bem destacado pelo “decisum a quo”, não houve qualquer “referência à prévia comunicação do autor sobre a rescisão do contrato por inadimplência.”. Nesse diapasão, partindo-se da premissa inequívoca de que a relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes está submetida às normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor (Súmula 469, STJ), cumpre examinar a questão à luz dos princípios e regras ali elencados, notadamente quanto à observância de um dos direitos básicos na relação de consumo: o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços” (art. 6o, inciso III, do CDC). No caso em apreço, considerando que a autora/agravada teve os serviços de assistência à saúde cancelados, sem que lhe tenha sido previamente informado pela operadora do plano de saúde, impõe-se manter a vigência contratual, conforme determinado pela julgadora de primeiro grau, ao menos até a resolução de mérito nos autos da ação originária. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator